Tribunal: TCU
Processo: 045.839/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2911/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, contra omissão no dever de prestar contas pelo não-envio tempestivo do Relatório de Gestão de 2019 da Universidade Federal de Campina Grande/PB (UFCG); Considerando que, não obstante a dilação de prazo para envio do Relatório de Gestão (RG) até 30/9/2020, nos termos do artigo 14, § 3o, da Decisão Normativa-TCU 178/2019 e da Decisão Normativa-TCU 182/2020, houve atraso na entrega do RG pela Universidade Federal de Campina Grande/PB, o qual somente foi inserido no sistema e-Contas em 8/12/2020; Considerando que, embora não se configurado atraso, não houve descaso total do gestor da instituição federal de ensino superior, Reitor Vicemário Simões, para com o mister constitucional, pois o agente procurou solicitar as prorrogações de prazo aos órgãos compententes, tendo por base necessidade de conclusão de dados pendentes para elaboração da RG, carência de informações que dependiam da manifestação de Pró-Reitoria de Pós-Gradução, cujo titular, à época, encontrava-se afastado da atividade por estar acometido de COVID-19. Considerando que a situação pandêmica, vigente à época, afetou, de forma particular e mais intensa, os recursos humanos da UFCG, se comparado com utras universidades federais, com reflexo na entrega intempestiva do RG de 2019; Considerando a ausência de antecedentes que deponham contra a conduta do dirigente em razão dos mesmos fatos, aliada às circunstâncias práticas que houveram limitado a ação do agente, nos termos do artigo 22, do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), com redação dada pela Lei 13.655/2018, o que mitiga a culpabilidade e torna desarrazoada a aplicação de sanção ao gestor. Considerando, por fim, que a falha verificada enseja expedição de ciência à UFCG, no sentido de prevenir repetição de ocorrência de situações da espécie, mediante prévio planejamento adequado de suas atividades. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, 235, 237, inciso VI, e 250 do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com o parecer do titular por delegação da Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas por Vicemário Simões, em relação ao atraso no envio do Relatório de Gestão de 2019 da Universidade Federal de Campina Grande/PB (UFCG), deixando de lhe aplicar sanção pecuniária, considerando as circunstâncias atenuantes, os obstáculos e as dificuldades reais enfrentados pelo gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, conforme artigo 22 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), alterada pela Lei 13.655/2018; c) dar ciência à Universidade Federal de Campina Grande/PB (UFCG), com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de que o descumprimento dos prazos para elaboração e publicação do Relatório de Gestão caracteriza omissão no dever de prestar contas de que trata o artigo 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443, de 1992, e o artigo 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU, podendo sujeitá-lo ao julgamento pela irregularidade das contas e às penalidades da lei; d) arquivar o processo de representação, com fundamento no artigo 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, dando-se ciência desta deliberação ao responsável e à Universidade Federal de Campina Grande/PB; 1. Processo TC- Processo 045.839/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 034.582/2020-7 (Solicitação) 1.2. Responsáveis: Universidade Federal de Campina Grande/PB (05.055.128/0001-76); Vicemario Simões (XXX.976.024-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Campina Grande. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.